Tribunal: TJSP
Processo: 0001821-98.2014.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
ACUSAÇÃO CONTRA A RÉ PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO ARRIMADA EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP) – APELO MINISTERIAL BUSCANDO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – NEGOCIAÇÃO RELATIVA A VENDA E COMPRA DE IMÓVEL ENTABULADA ENTRE AS VÍTIMAS E A RÉ, ADMITINDO OS ADQUIRENTES CIÊNCIA

Ementa:
ACUSAÇÃO CONTRA A RÉ PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO ARRIMADA EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP) – APELO MINISTERIAL BUSCANDO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – NEGOCIAÇÃO RELATIVA A VENDA E COMPRA DE IMÓVEL ENTABULADA ENTRE AS VÍTIMAS E A RÉ, ADMITINDO OS ADQUIRENTES CIÊNCIA SOBRE A NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA POSSE DO BEM – DELITO DE ESTELIONATO QUE PRESSUPÕE A MÁ-FÉ DO AGENTE E NÃO PODE SER TIPIFICADO NA MODALIDADE CULPOSA, EXIGINDO-SE A PRESENÇA DO DOLO ANTECEDENTE E A INTENÇÃO DE AUFERIR VANTAGEM INDEVIDA – ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO QUE, CONSIDERADO EM SUA INTEIREZA, NÃO É BASTANTE PARA CONDENAR, RESTANDO DÚVIDA INSUPERÁVEL SOBRE O DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.